Tribunal: TJES
Processo: 5000713-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: JOANA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000713-38.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JOANA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JOANA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a autora narra que, no mês de julho de 2022, foi informada pela empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA que um empréstimo consignado no montante de R$4.084,67 havia sido realizado em seu nome sem sua solicitação ou autorização. Segundo a requerente, a primeira demandada ainda a aconselhou a devolver o valor no prazo de 24H, indicando um número de conta bancária para esse fim. Contudo, mesmo após a restituição, os descontos indevidos no valor de R$111,54 persistiram em seu benefício previdenciário. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores deduzidos indevidamente e a reparação por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que o contrato de mútuo é legítimo, que foi realizada com biometria digital e que o valor foi depositado na conta da requerente. Por isso, alega que inexistem danos morais e materiais no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 3582746636), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 1.115,40 (mil cento e quinze reais e quarenta centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

Ressalta-se que os valores descontados após os meses já contabilizados (dezembro/2022) também deverão ser restituídos em dobro pela requerida, devendo a autora fazer prova dos novos descontos.

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento (responsabilidade extracontratual - ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4907747, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, já que o empréstimo foi realizado pela autora. Do mesmo modo, o recorrente sustenta a impossibilidade da devolução em dobro, a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por essa razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial provimento.

Explico.

Os documentos juntados pela recorrente são insuficientes para comprovar que a contratação do empréstimo foi de fato realizada pela recorrida. Nesse sentido, a narrativa da autora é verossímil, uma vez que demonstra que uma funcionária da empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA entrou em contato informando do empréstimo e informando a conta para a devolução do valor para a ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA (Id. 4907511)

Ainda, em uma simples pesquisa nos sistemas dos tribunais, é possível encontrar inúmeras ações com o mesmo
modus operandi
e envolvendo a recorrente e a ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Dessa forma, torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que terceiros efetuem a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

89792302 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. A instituição financeira, que não emprega segurança suficiente para evitar que os dados bancários e pessoais do seu cliente e consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários, é responsável, posteriormente, por eventual fraude ocasionada mediante uso dos referidos dados.
Outrossim, ao permitir o redirecionamento de seus canais de atendimento a uma falsa central de SAC, evidente a falha na segurança de dados cujos prejuízos não podem recair sobre o consumidor de boa-fé.

(TJMG; APCV 5022804-04.2019.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022) (g.n.)

6500808919 - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Golpe da falsa Central de Atendimento.
Sentença de parcial procedência. Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Existência de relação jurídica entre as partes. Autora que foi vítima de ação criminosa. Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão.
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas. Fortuito interno. Aplicação do que disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu.
Realização de movimentações financeiras atípicas. Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora. Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados. Falha configurada. DANOS MATERIAIS. Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente. Reforma da sentença nesse ponto. Empresa de telefonia. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços. Improcedência mantida. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000199-40.2022.8.26.0032; Ac. 16146996; Araçatuba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 13/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1605) (g.n.)

Deste modo, deve o banco ser responsabilizado pelos danos causados à consumidora.

Portanto, a recorrente não foi capaz de demonstrar a legitimidade da contratação do empréstimo. Sendo o caso da autora já ser correntista do banco, agrava a situação, uma vez que demonstra uma falha do banco ao realizar a verificação de documentos e autoria de quem solicitou o empréstimo.

Quanto aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da autora.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do autor, aliada à condição econômica do primeiro e segundo requeridos, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar contrato sem o consentimento da consumidora, e mesmo após essa tendo devolvido o valor creditado em sua conta, continuar realizando descontos em seu benefício previdenciário,
feriu a boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)